Tribunal: TJDFT
Processo: 0709208-96.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0709208-96.2022.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEMILSON PEREIRA LIMA EMBARGADO: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO CINCO D E S P A C H O Tendo em vista o princípio da colaboração e da não surpresa (Código de Processo Civil, artigos 7o e 9o), intime-se a parte contrária para manifestação acerca da petição (id 62508254). Prazo: 10 dias. Retire-se de pauta. Brasília/DF, 6 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator